Tribunal: CARF
Processo: 18470.723737/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723737/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.574 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
IMP - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao CARF analisar alegações de violação a princípios constitucionais.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Na origem tem-se auto de Infração para exigência do crédito tributário relativo à
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas bem como redução do saldo negativo de
IRPJ apurado em razão de dedução indevida das referidas estimativas não recolhidas, resultando
em glosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723737/2014-37
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723737/2014-37

Conforme assentado no Termo de Constatação Fiscal o auto decorre de
procedimento de revisão de declaração, quando foi verificado que a contribuinte não efetuou o
recolhimento das estimativas do IRPJ apuradas em sua DIPJ. Assim, foi efetuado o lançamento
da multa isolada por insuficiência de recolhimento.

Constatou-se também que a contribuinte apurou um saldo negativo de IRPJ
passível de compensação/restituição.

Tal valor mostrou-se indevido, em função de terem sido considerados em sua
apuração referentes a estimativas apuradas e não pagas, conforme acima descrito.

Foi efetuado o lançamento em função da inexistência de saldo de IRPJ a pagar. O
enquadramento legal consta do Auto de Infração.

A contribuinte apresentou impugnação, onde referiu se encontrar em situação
financeira precária, obtendo prejuízo em suas atividades desde o ano de 2009 até o ano de 2013.

Afirma que não teria existido lucro comercial ou fiscal, e que os tributos são
indevidos, de modo que não faria sentido exigir as estimativas.

Dessa forma, entendeu que a multa de 50% seria indevida, uma vez se o tributo é
indevido, a multa se revela confiscatória e lesiva aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade e da manutenção e garantia da ordem econômica. Citou
jurisprudência do STF e STJ e defende que a multa imposta é abusiva, “por contrariar o
postulado da não-confiscatoriedade, estabelecido pelo art. 150, IV, da Constituição Federal,
ferindo ademais os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Por fim, requereu a improcedência da autuação.

O acórdão adotou os seguintes fundamentos, ora sintetizados:

(...)

A exigência da multa isolada de 50% tem amparo legal nos dispositivos consignados no
auto de infração.

Os arts. 222 (art. 2o da Lei no 9.430, de 1996) e 843 (art. 43 da Lei no 9.430, de 1996) do
RIR de 1999, especificam que uma empresa, sujeita à tributação pelo lucro real, poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional em cada mês, determinado sobre uma base
de cálculo estimada, e que poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
consistente exclusivamente em multa isolada; o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 1996,
determina a aplicação de tal multa se a empresa deixar de recolher a estimativa mensal,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.

A legislação também faculta outra forma de apuração e recolhimento das
estimativas que é aquela efetuada com base nos balancetes de suspensão/redução, porém
a contribuinte não fez a devida opção.

Conforme Ficha 11 da sua DIPJ, a forma de determinação da base de cálculo do IRPJ
incidente sobre a base estimada por ela escolhida foi aquela com base na Receita Bruta
e Acréscimos.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723737/2014-37

Visto que a aplicação da multa isolada de IRPJ fundamenta-se na disposição legal
contida no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, foi editada a
Instrução Normativa SRF n.o 93, de 24 de dezembro 1997, a qual é peremptória no que
concerne à cobrança da multa isolada:

(...)

A exigência fiscal, dessa forma, partiu de falta cometida pela contribuinte, qual seja o
não pagamento das estimativas por ela própria apuradas na DIPJ.

Também foi constatado pela autoridade fiscal que o contribuinte além de não ter
efetuado o pagamento das estimativas de IRPJ referentes a janeiro e fevereiro de 2011,
efetuou a sua dedução ao apurar o valor do saldo negativo de IRPJ .

No entanto, somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas
pagas em conformidade com a lei, na forma do artigo 2o da Lei no 9.430 de 1996.

Portanto, procedente a redução do valor do saldo negativo efetuado pela autoridade
fiscal em virtude da glosa efetuada dos valores de estimativa não recolhidos.

(...)

Quanto ao questionamento relativo ao caráter confiscatório da multa isolada aplicada,
cabe esclarecer que não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição nem
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal em seu
artigo 102.

Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa
de integrar o mundo jurídico por inconstitucional.

No âmbito desse julgamento administrativo, cabe tão-somente verificar se o ato
praticado pelo agente do fisco está ou não conforme a legislação tributária, sem emitir
juízo de legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasaram o ato.

Nesse sentido, já se pronunciou a Receita Federal, por meio do Parecer Normativo CST
n.o 329, de 1970:

Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a arguição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.

Tampouco pode afastar a aplicação ou deixar de observar disposição de lei, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Isso é o que dispõe o art. 25 da Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, que alterou o Decreto no 70.235, de 1972:

(...)

Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para manter o crédito
tributário conforme lançado.

O recurso voluntário tratou apenas de três pontos: em preliminar, alega ter se
operado a prescrição intercorrente. A seguir, defende a improcedência da autuação e aponta
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723737/2014-37

violação a princípios constitucionais, como vedação ao confisco, proporcionalidade,
razoabilidade e da ordem econômica, bem como da moralidade.

Alfim, pede seja provido o recurso, para reconhecer a prescrição intercorrente do
processo administrativo, bem como a consequente extinção do crédito tributário.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e a matéria objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Assim, conheço do recurso e passo a analisar o seu mérito.

DO MÉRITO

1. Da alegação de violação constitucional

A análise da multa ora combatida levaria necessariamente à investigação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria
de não conhecimento destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida nesta
discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático – e em atenção aos meus
pares, altero o meu entendimento para conhecer da alegação e negar provimento no ponto.

2. Do pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente

Quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, saliento o
entendimento deste CARF, expresso na Súmula CARF no 11:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.574 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.723737/2014-37

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Destaco, por fim, que o respeito ao entendimento do CARF externado por meio de
súmulas é vinculante e obrigatório nesta instância, sob pena de perda de mandato, conforme
dispõe o art. 45 do RICARF:

Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:

VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;

Por todo o exposto entendo que o recurso não merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital